Tribunal: TJBA
Processo: 8017166-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017166-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTES TREMEA LTDA e outros (3) Advogado(s): JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA, THIAGO MANCINI MILANESE AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Transporte Tremea Ltda., em face de decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador que indeferiu o pedido de medida liminar formulado em mandado de segurança, cujo objetivo era suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre o serviço de transporte de mercadorias, nacionais e nacionalizadas, destinadas ao consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a isenção de ICMS ao serviço de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, à luz da equiparação dessas operações às exportações para o exterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece que a equiparação da remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus a exportações não alcança o serviço de transporte dessas mercadorias, por ausência de previsão legal expressa. As normas de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não sendo admitida interpretação extensiva para beneficiar contribuinte não expressamente contemplado. A legislação estadual aplicável (RICMS/BA, arts. 264, LXIII, e 265, XII) prevê isenção para operações com produtos industrializados de origem nacional destinados à Zona Franca de Manaus, mas não contempla o serviço de transporte como beneficiário da mesma isenção. A pretensão de equiparar o transporte interestadual de mercadorias à exportação internacional, com o objetivo de afastar a incidência de ICMS, revela-se incabível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A isenção de ICMS prevista para remessas de mercadorias à Zona Franca de Manaus não se estende, por interpretação extensiva, ao serviço de transporte dessas mercadorias. Normas de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; CTN, art. 111, II; Decreto-Lei nº 288/1967, art. 4º; RICMS/BA, arts. 264, LXIII, e 265, XII. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 990239, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.11.2019; TJ-BA, Apelação Cível n. 8091677-93.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível n. 1025561-89.2022.8.26.0405, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. 21.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1057951-72.2020.8.26.0053, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017166-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TRANSPORTES TREMEA LTDA e outros (3) e como apelada A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.